Tribunal: STF
Processo: RE 200844
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA
TRIBUTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS FATORES DE INDEXAÇÃO
 - ALEGADA OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO
ADQUIRIDO E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA
 - SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM MAJORAÇÃO DO TRIBUTO - RECURSO IMPROVIDO.
- Não se revela lícito, ao Poder Judiciário, atuar na
anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo,
proceder à substituição de um fator de indexação, definido em lei,
por outro, resultante de determinação judicial.
Se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe
de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é
institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando,
desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente
limitados, competência que não lhe pertence, com evidente
transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
Precedentes.
- A modificação dos fatores de indexação, com base em
legislação superveniente, não constitui desrespeito a situações
jurídicas consolidadas (CF, art. 5º, XXXVI), nem transgressão ao
postulado da não-surpresa, instrumentalmente garantido pela cláusula
da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, "b").
- O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as
normas emanadas do Poder Público - tratando-se, ou não, de matéria
tributária - devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua
dimensão material, o princípio do "substantive due process of law"
(CF, art. 5º, LIV). O postulado da proporcionalidade qualifica-se
como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade
material dos atos estatais. Hipótese em que a legislação tributária
reveste-se do necessário coeficiente de razoabilidade. Precedentes.